Tribunal: CARF
Processo: 10920.721020/2013-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.721020/2013-12
ACÓRDÃO
2002-010.142 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA ODILA ZAFALON DE FREITAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de
defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos
formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de
regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em
nulidade do lançamento.
FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PROVA
DOCUMENTAL DIRETA.
Sendo o lançamento com base em documentos emitidos por Órgão Oficial
que controla a emissão de CNHs no Estado de Santa Catarina, não se fala
em presunção dos fatos geradores, mas em prova documental direta.
MULTA. CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no
lançamento tributário não escapa de uma necessária aferição de
constitucionalidade da legislação tributária que estabeleceu o patamar das
penalidades fiscais, o que é vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua
Súmula n° 2.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.142 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721020/2013-12
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário para rejeitar a preliminar, afastar a prejudicial de decadência e, no mérito,
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra a contribuinte acima identificada,
relativo às contribuições previdenciárias na qualidade de segurada CONTRIBUINTE INDIVIDUAL
quando da prestação de serviços por conta própria, no período de 01/01/2009 a 31/12/2011.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 230/239), consigna que a
contribuinte exercia a atividade de psicóloga credenciada junto ao Departamento Estadual de
Trânsito – DETRAN, nos termos do Decreto no 3.160, de 2010, do Governo do Estado de Santa
Catarina.
A autuada, segundo o referido Termo, exercia suas atividades em Centros de
Avaliação de Condutores, mas recebendo os seus pagamentos, pelas atividades realizadas,
diretamente dos candidatos, numa relação entre pessoas físicas.
Ainda, de acordo com o Termo de Verificação Fiscal – TVF, os valores recebidos pela
psicóloga, R$ 30,00 - de 01/2008 a 02/2010, e R$ 42,00 - de 03/2010 a 12/2011, por Tarifa,
conforme as Portarias 075/DETRAN/ASJUR/2005 e 024/DETRAN/SDJUR/2010, compuseram os
pagamentos mensais em razão do quantitativo, de avaliações realizadas por cada médico(a) e
psicólogo(a) credenciados em Joinville, informado pelo Delegado Regional de Polícia da 2a
Delegacia Regional de Polícia de Santa Catarina.
Assim, com fundamento no artigo 21 da Lei no 8.212, de 24/07/1991, que
estabelece a alíquota de 20% (vinte por cento) sobre o salário de contribuição, observado o teto
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.142 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721020/2013-12
3
legal disposto no § 5o do artigo 28, da também Lei no 8.212, de 1991, e nas Portarias indicadas no
item “33” do TVF, foram constituídas as contribuições previdenciárias, não recolhidas por conta
própria, de obrigação da segurada contribuinte individual.
Após apresentação da impugnação, foi proferido Acórdão n° 02-74.260 - 6a TURMA
da DRJ em Belo Horizonte/MG de e-fls. 277/283, a qual julgou procedente o lançamento,
mantendo a integra do crédito lançado.
Inconformada com referida decisão, a contribuinte apresentou recurso voluntário
(e-fls. 291/311), inovando quanto ao pedido de decadência dos fatos geradores de janeiro a maio
de 2008.
Quanto as demais razões, repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual
adoto o relatório da DRJ:
IMPOSSIBILIDADE DE CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO EMBASADO NA
PRESUNÇÃO DE FATO GERADOR
Nesse tópico, a defesa reporta ao Ofício do Sr. Dirceu Augusto Silveira, de fl. 07,
para registrar a menção à palavra “estatística”, contida nesse ofício, que trata dos
exames médicos e das avaliações psicológicas de Joinvile entre 2007 e 2011, e da
informação referente ao modo de pagamento dos exames realizados pelos
profissionais credenciados.
Em razão da utilização da palavra “estatística”, cujos princípios derivam da teoria
das probabilidades, segundo o Dicionário Priberam da Língua Portuguesa,
entende a impugnante que o lançamento fiscal foi baseado em presunções, em
estatísticas e relatórios de informações produzidos unilateralmente, e sem
nenhuma comprovação de que a contribuinte teria omitido receitas, até porque
as consultas não teriam sido efetivamente comprovadas.
(...)
INDEVIDA IMPUTAÇÃO DE INFRAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FACE DE MERA PRESUNÇÃO
DE OCORRÊNCIA DE FATOS GERADORES
Aqui, a defesa repisa que o relatório de atendimentos, pelo qual se baseia a
autuação fiscal, não reflete os fatos, pois deixa de apresentar informações
relevantes (consultas canceladas, remarcadas, substituição entre as psicólogas),
sendo, portanto, apenas estatísticas de avaliações, que não podem auferir a
ocorrência de fatos geradores de obrigação tributária.
A fiscalização se apegou à planilha (relatório estatístico da CIRETRAN) sem sequer
trazer qualquer documento / elemento ou mesmo recibo que caracterize e dê
lastro à imputação direcionada à contribuinte, não comprovando e
demonstrando, por via, a efetiva ocorrência do fato gerador.
Aduz que ocorreu uma mera presunção de fatos, vez que as informações do
CIRETRAN não são uma relação de pagamentos, mas apenas supostos cadastros
realizados junto ao DETRAN/SC para fins de emissão e expedição de CNHs.
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.142 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721020/2013-12
4
(...)
MULTA DE OFÍCIO COMINADA
(...)
Entendendo que a multa aplicada no auto de infração, no importe de 75%
(setenta e cinco por cento), é desmedida e abusiva, requer que seja cancelada,
ou, em sendo devida, que seja exigida em percentuais módicos e razoáveis, não
ultrapassando o limite de 20% (vinte por cento) do valor da contribuição, em
respeito aos mandamentos constitucionais.
Ao fim, a recorrente pugna que seja julgado totalmente improcedente o presente
Auto de Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
PRELIMINAR
Nulidade – Cerceamento do Direito de Defesa – Igualdade
A contribuinte punga pelo reconhecimento do cerceamento do direito de defesa,
além de aplicação de diversos princípios.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pelo contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que os lançamentos, corroborados pela decisão recorrida, apresentam-se
formalmente incensuráveis, devendo ser mantidos em sua plenitude.
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente
lançamento, cabendo ressaltar que trata-se de procedimento de natureza indeclinável para o
Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do lançamento,
que é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo o caso, propor a aplicação de penalidade cabível.
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.142 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721020/2013-12
5
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
dos anexos da autuação, especialmente do “Termo de Verioficação Fiscal”, bem como dos demais
anexos informações fiscais, não deixa margem de dúvida recomendando a manutenção do
lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhe suportaram, ou melhor, os fatos
geradores das contribuições previdenciárias ora exigidas, não se cogitando na nulidade do
procedimento.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, a contribuinte não trouxe qualquer
elemento de prova capaz de comprovar que os lançamentos se encontram maculados por vício em
sua formalidade, escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do
sustentado.
Destarte, é direito da contribuinte discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, sobretudo em seu mérito, mas não podemos concluir, por conta desse fato,
isoladamente, que o lançamento não fora devidamente fundamentado na legislação de regência,
respeitando todos os princípios basilares.
Concebe-se que o auto de infração foi lavrado de acordo com as normas
reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n°
70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum
vício de forma que pudesse ensejar nulidade do lançamento.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Dito isto, quanto ao argumento do desatendimento à norma previdenciária,
verifica-se claramente que a fiscalização observou, criteriosamente, as normas vigentes.
Sendo assim, rejeito a preliminar de nulidade.
PREJUDICIAL DE MÉRITO
Da Decadência
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.142 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721020/2013-12
6
A contribuinte suscita a decadência relativamente aos fatos geradores
compreendidos entre janeiro e maio de 2008.
Todavia, a alegação não merece prosperar.
Conforme se depreende do “Discriminativo do Débito” (DD) que instrui o
lançamento, a competência mais antiga efetivamente lançada corresponde a 01/2009, inexistindo
qualquer constituição de crédito tributário referente ao período de 01/2008 a 05/2008. Assim, de
plano, revela-se impertinente a decadência suscitada, por ausência de fato gerador lançado nos
períodos indicados pela recorrente.
Ademais, ainda que se proceda à análise sob a ótica dos prazos decadenciais
previstos nos arts. 150, § 4o, e 173, I, da Código Tributário Nacional, verifica-se que a ciência do
lançamento ocorreu em 07/06/2013, não se configurando, por qualquer ângulo que se examine a
controvérsia, o transcurso do prazo decadencial relativamente à competência 01/2009.
Dessa forma, afasto a decadência arguida pela contribuinte.
MÉRITO
Contribuinte Individual
O Recurso apresentado está calçado, de modo geral, na ocorrência ou não dos fatos
geradores, seja em razão de possíveis presunções, seja em razão de vinculação aos fatos
geradores, esses considerados, pela recorrente, como não ocorridos em face de não ter recebido
os valores considerados pela fiscalização. Aduz para tanto que os valores eram rateados entre
todos os prestadores dos serviços de maneira igualitária.
No entanto, não é isso que se vê nos autos.
Neste aspecto, por muito bem analisar a questão, peço vênia para adotar as razões
de decidir da DRJ, senão vejamos:
Muito embora o ofício, à fl. 07, do Sr. Dirceu Augusto Silveira, Delegado Regional
de Polícia, mencionar a palavra “estatística”, os recebimentos da contribuinte
autuada não foram presumidos, e sim quantificados, de acordo com os exames
psicológicos realizados, noticiados no Expediente de fl. 35, daquele Delegado, que
escreve: Tendo o escopo responder Ofício 059/2013/SAFIS/DRF/JOI/SC,
encaminho a Vossa Senhoria quantitativo de exames efetuados pela Psicóloga
Odila Zafalon de Freitas (CPF 854.369.769-72) entre os anos de 2008 e 2011.
Os exames psicológicos foram confirmados, conforme mensagens trocadas entre
Setores de CNH de Joinvile, juntados às fls. 38/210, que, inclusive, indicam o
número RENACH – Registro Nacional de Carteira de Habilitação.
Diante de tal situação - de relação de exames realizados, com respaldo de um
Delegado de Polícia, ressaltando que são dados de Órgão do Poder Público, não é
possível, à impugnante, fazer negativa dos fatos ocorridos, salvo se trouxesse aos
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.142 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721020/2013-12
7
autos prova de que os exames foram realizados por outro(a) profissional, ou até
mesmo cancelados.
Como se verifica, a fiscalização cumpriu com o ônus processual previsto no inciso I
do artigo 333 do Código de Processo Civil – CPC (Lei no 5.869, de 11/01/1973),
vigente quando da apuração dos fatos, em maio do ano de 2013, tendo em vista
que provas não são somente aquelas registradas em recibos de prestação de
serviços, cuja signatária é a própria contribuinte, mas tudo aquilo que possa
demonstrar os fatos.
E, no caso, não houve a comprovação indireta dos fatos, de forma indutiva, mas
através de documentos emitidos pelo DETRAN do Estado de Santa Catarina, para
os quais este juízo tem como verdadeiros, até mesmo porque outras profissionais,
na mesma situação, confirmaram as informações prestadas por este Órgão,
conforme se verifica no TVF.
Com essas considerações, e ainda lembrando que a impugnante não trouxe em
sua defesa nenhum documento que pudesse desqualificar as informações
prestadas pelo DETRAN do Estado de Santa Catarina, tais como exames
cancelados, dentro do previsto no processo administrativo fiscal – as provas
devem ser apresentadas na impugnação (parte final do inciso III do artigo 16 do
Decreto no 70.235, de 06/03/1972), não há outra decisão, a não ser a de
confirmar os fatos geradores de contribuição previdenciária pela prestação de
serviços por conta própria, conforme previsto no inciso III do artigo 28 da Lei no
8.212, de 24/07/1991.
Essas são as razões de decidir do órgão de primeira instância, as quais estão muito
bem fundamentadas, motivo pelo qual, após análise minuciosa demanda, compartilho das
conclusões acima esposadas.
Da Multa – Confiscatória
Quanto às alegações acerca da violação aos princípios constitucionais e do caráter
confiscatório da multa, aplica-se o disposto na Súmula CARF n° 2, de observância obrigatória por
seus Conselheiros:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Sendo assim, no âmbito do procedimento administrativo tributário, cabe
exclusivamente verificar se o ato praticado pelo agente está, ou não, conforme a legislação, sem
emitir juízo da legalidade ou da constitucionalidade das normas jurídicas que embasam aquele
ato.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para rejeitar a
preliminar, afastar a prejudicial de decadência e, no mérito, negar-lhe provimento.
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.142 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721020/2013-12
8
Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 332
DF CARF MF
Original